Tribunal: TJDFT
Processo: 0705951-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705951-05.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME COSTA DO NASCIMENTO APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. 2. O advogado subscritor do recurso de apelação (Marcos Fernando Lemes Frederico) não possui procuração nos autos. Intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC, art. 932, parágrafo único). 3. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 4. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO